Tribunal: TJSP
Processo: 1047952-43.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047952-43.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CRISTIAN DIEGO DA SILVA LORENTI, é apelado BÓCOLI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U. Sustentou oralmente o Dr. Bruno Césari Bócoli, OAB/SP 253.573.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047952-43.2019.8.26.0114 -Voto no 27787 – CAMPINAS - DJFM
2
VOTO No: 27.787
APEL. No 1047952-43.2019.8.26.0114
COMARCA: FORO DE CAMPINAS
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: FABIO VARLESE HILLAL
APTE.: CRISTIAN DIEGO DA SILVA LORENTI
APDA.: BÓCOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Ação de indenização por danos morais. Apelação.
Intempestividade.
Ocorrência.
Recurso
interposto
depois do esgotamento do prazo legal. Apelação
intempestiva. Incidência do artigo 1.003, §5o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
109/111 que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
Cristian Diego da Silva Lorenti contra Bócoli Sociedade de Advogados, julgou
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa, observando-se o art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformada, apela a autora (fls.113/126) pleiteando a
reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Recurso intempestivo, processado, com apresentação de
contrarrazões ao recurso (fls. 129/139).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047952-43.2019.8.26.0114 -Voto no 27787 – CAMPINAS - DJFM
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, porque intempestivo.
De acordo com a certidão constante à fl. 112, a r. sentença
foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 09/06/2020, uma terça-
feira.
A data de publicação da r. sentença recorrida foi o dia
10/06/2020, uma quarta-feira, sendo, consequentemente, o primeiro dia do prazo à
interposição da apelação foi 11/06/2020, uma quinta-feira.
Conforme consulta ao Portal do Tribunal de Justiça, no
período entre a publicação da sentença e a interposição do recurso não ocorreu a
suspensão dos prazos processuais, já que houve o feriado Corpus Christi
(11/06/2020) foi antecipado para o dia 26/05/2020, restando cancelada a suspensão
de expediente prevista para o dia 12/06/2020.
Com efeito, o último dia do prazo seria 01/07/2020, uma
terça-feira.
Como o apelo foi interposto somente no dia 02/07/2020
(quarta-feira), quando já expirado o prazo quinzenal previsto no artigo 1.003, §5o, do
Código de Processo Civil, ele é intempestivo.
Assim, nada justifica a apresentação extemporânea do
recurso.
Uma vez que o prazo recursal tem natureza peremptória, é de
rigor o reconhecimento da intempestividade da presente apelação.
Neste sentido, já decidiu essa Colenda 10a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO CÍVEL - Plano de saúde - Cumprimento de
sentença - Processo extinto, ante a satisfação da obrigação, nos
termos do artigo 924, inciso II, do CPC - Recurso da executada -
Depósito judicial realizado para garantir a execução - Executada
que tencionava oferecer impugnação - Petição recursal
protocolada intempestivamente - Inobservância do prazo de 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047952-43.2019.8.26.0114 -Voto no 27787 – CAMPINAS - DJFM
4
dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, c/c artigo 219, do CPC -
Recurso
não
conhecido.
(Apelação
Cível.
1038776-87.2016.8.26.0100, Rel. Des. J.B. PAULA LIMA, 10a
Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2018)”.
Posto isto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso.
COELHO MENDES
Relator